Tribunal: STF
Processo: ARE 1519498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA FÉRREA EM REGIME DE CONCESSÃO. CONSTRUÇÃO NA FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT, DA ANTT E DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. - No caso sob exame, trata-se de ação de reintegração de posse de faixa de domínio de via férrea sob concessão da autora, Rumo Malha Oeste S.A., sendo que o DNIT, a ANTT e a União, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, inexistindo hipótese constitucional que justifique a competência desta Justiça Federal. - Agravo de instrumento não provido” (eDOC 14 – ID: 33c4cdac, p. 4-5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, §3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse do DNIT e da ANTT no feito e que, portanto, compete à Justiça Federal julgá-lo.



    Argumenta-se que a presente controvérsia remonta a esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) (eDOC 30 - ID: 24b19aae, p. 12).



    Aduz-se que faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União (eDOC 30 - ID: 24b19aae, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a ANTT, o DNIT e a União manifestaram expressamente a ausência de interesse no feito. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Observo que não foram trazidos aos autos novos argumentos aptos a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão por mim proferida em 18/10/2023, transcrita a seguir: 



    “(...) Registro, inicialmente, que o presente agravo de instrumento é cabível, por analogia ao disposto no art. 1.015, III, do CPC, consoante entendimento do E.STJ: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. 



    (...)



    (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.) 



    Pretende a agravante a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento deste agravo de instrumento em face da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse da ANTT, do DNIT e da União Federal na demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual. 



    Para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação ("periculum in mora"). É preciso, contudo, que o requerente apresente prova inequívoca, capaz de conduzir à verossimilhança das suas alegações. 



    Os requisitos, contudo, não se encontram atendidos. 



    De fato, a competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    Ocorre que, no caso sob exame, a ANTT, o DNIT e a União manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal. Nesse sentido, recente julgado desta Corte Regional: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT. ARTIGO 109, I, DA CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64 do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Vicente/SP. 



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que, embora o DNIT e da ANTT tenham manifestado ausência de interesse na lide, ambos possuem interesse processual no resguardo dos bens da União (artigo 109, I, da Constituição Federal), restando evidenciada a competência da Justiça Federal para o processamento da presente demanda. Requer que seja dispensada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, uma vez que ainda não foi citada nos autos principais.



    3. É autorizado ao Relator "julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de qualquer prejuízo" (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.936.838 - SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 18/02/2022). 



    4. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    5. No caso, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. 



    6. Nesse cenário, de fato, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 



    7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    (TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026613-78.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 14/12/2022, DJEN DATA: 09/01/2023) 



    Ademais, o simples fato de uma das partes ser concessionária de serviço público federal não enseja a aplicação da regra de competência prevista no art. 109, I da CRFB/88. Nesse sentido, STJ, CC 37.568/SO, Relator: Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Segunda Seção, DJ 23/08/2004. 



    Ante o exposto, ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)” 



    Destarte, com fulcro nesses fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, entendo que o presente recurso não merece ser provido. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (eDOC 14 – ID: 33c4cdac)  



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente